Tribunal: STF
Processo: ARE 1354239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO – APELAÇÃO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA SUA FORMA CULPOSA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO D. JUÍZO “A QUO” – INOVAÇÃO RECURSAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSE INCONTROVERSA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ORIGEM LÍCITA DO BEM SUBTRAÍDO NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO AO REGIME IMPOSTO EM SENTENÇA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente